Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-61.2003.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0004879-61.2003.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: PEDRO FIALHO DOS SANTOS, MARIA INEZ DA COSTA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 17:13:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora